Tribunal: TJBA
Processo: 8019307-51.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019307-51.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ COUTINHO DOS SANTOS Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DELEGADO DE POLÍCIA. DISCORDÂNCIA DO IMPETRANTE QUANTO À ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DE 80% (OITENTA POR CENTO) DAS MAIORES REMUNERAÇÕES. TRÂMITE DO PROCESSO OBSTADO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. REGIME ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. NORMA RECEPCIONADA PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE. ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Quanto ao alegado descabimento do mandado de segurança contra lei em tese, fulcrado na súmula 266, do STF, tal não procede, tendo em vista que a pretensão mandamental não consiste em declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 144/2014, mas, sim, que a administração estadual seja obrigada a assegurar "...o direito líquido e certo do Impetrante à aposentadoria voluntária especial, na Classe atual, com proventos integrais e respeitando-se a paridade remuneratória, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 51/85, calculados com base na totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, de acordo com o previsto constitucionalmente e em legislação específica." 2. No caso em apreço, busca o impetrante o prosseguimento do seu processo de aposentadoria, abstendo-se a administração, entretanto, de lhe exigir a apresentação de qualquer concordância quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, assim como seja determinada a vedação à autoridade coatora de aposentá-lo com base na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações, ou seja, com proventos proporcionais. 3. Emerge dos autos que o requerente comprovou ter contribuído por 30 anos, 08 meses e 22 dias, tendo exercido cargo de natureza policial por mais de 20 anos (ID 16617319), vale dizer, observou o critério estabelecido em lei para aquisição do direito por ele requerido (aposentadoria, com proventos integrais), sendo desnecessária a aferição da constitucionalidade ou não da norma atualmente em vigor, com a nova redação do art. 40, §4º, da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019307-51.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIZ COUTINHO DOS SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. JR 02